Tribunal: STJ
Processo: 2023257-54.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421057 - SP (2023/0253795-8)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO NOME
:
EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI
ADVOGADOS
:
LUIZ CARLOS ANDREZANI - SP081071
HILDA AKIO MIAZATO HATTORI - SP111356
NORMA MITSUE NARISAWA MIAZATO - SP183730
AGRAVADO
:
PS CURSOS PREPARATORIOS LTDA
ADVOGADOS
:
VICTOR NADER BUJAN LAMAS - SP305642
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c09a3b1f-9e02-4bc6-a392-7b738e6d8ecf

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c09a3b1f-9e02-4bc6-a392-7b738e6d8ecf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421057 - SP(2023/0253795-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO NOME
: EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS ANDREZANI - SP081071
HILDA AKIO MIAZATO HATTORI - SP111356
NORMA MITSUE NARISAWA MIAZATO - SP183730
AGRAVADO
: PS CURSOS PREPARATORIOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR NADER BUJAN LAMAS - SP305642
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 199-209) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 193-195).
Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, a violação dos arts.
11, 489 e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto ao ônus probatório da agravada e obscuridade na fundamentação relativa ao
excesso de valores na Circular de Oferta de Franquia (COF).
Documento eletrônico VDA56449917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:48
Código de Controle do Documento: 8179c8d6-a8e5-497a-892f-3f2d2c2cd49f

Argumenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, defendendo que
a controvérsia reside na qualificação jurídica dos fatos e não no reexame de provas.
Aduz que era ônus da agravada manter os registros financeiros para comprovar o fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) e que a utilização dos parâmetros da
COF, em detrimento de valores efetivamente cobrados na constância do contrato,
caracteriza enriquecimento sem causa e viola o
do Código Civil, pois os lucros
art. 403
cessantes devem corresponder ao prejuízo efetivo. Além disso, reitera a demonstração
do dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 217-222), pugnando pela
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 194-195):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
Quanto às alegações de omissão e obscuridade relacionadas ao ônus da
prova, a Corte local assim se pronunciou (fls. 74-75):
Compulsando os autos, depreende-se que as partes firmaram dois
contratos de franquia, respectivamente, em 2009 (pág. 501 dos autos
de origem) e 2010 (págs.
autos originários), cujo término
36/63
ocorreu em 2013.
Nesse contexto, por ocasião da instauração do pedido de liquidação
da r. sentença, em
inexistia obrigação legal de
25/11/2021,
manutenção dos livros contábeis, porquanto superado o lapso no qual
deve o empresário manter os livros em seu poder, inexistindo
negligência da parte agravada.
Sendo assim, a utilização do valor de lucros mensais previsto na
circular de oferta de franquia afigura-se escorreita, pois tal documento
é o que pode informar, com maior aproximação, as quantias relativas
aos lucros da sociedade.
A Circular de Oferta de Franquia (COF) é documento que permite ao
franqueado o conhecimento de todos os elementos essenciais
relativos ao contrato em questão, não se vislumbrando o alegado
enriquecimento sem causa da recorrida em vista da utilização deste
método. É dizer, eventual excesso presente na circular de oferta de
Documento eletrônico VDA56449917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:48
Código de Controle do Documento: 8179c8d6-a8e5-497a-892f-3f2d2c2cd49f

franquia decorre de inveracidade nas informações prestadas pela
agravante, competindo-lhe arcar com tal ônus.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à forma de liquidação da
sentença e ao ônus da prova, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
na tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e na inaplicabilidade das Súmulas n.
5 e 7 do STJ, argumentando tratar-se de revaloração jurídica. Contudo, tais matérias
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada.
A manifestação monocrática abordou de maneira adequada a inexistência
de vícios de fundamentação no acórdão recorrido. O Tribunal de origem justificou a
adoção da COF como parâmetro de liquidação diante da impossibilidade fática de
apresentação dos livros contábeis pelo decurso do tempo (fl. 74). O julgador não é
obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses suscitadas quando já houver
encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, não havendo falar em violação
ao
do CPC.
art. 489
Ademais, a decisão agravada demonstrou corretamente a incidência dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A pretensão da agravante de afastar a utilização
da Circular de Oferta de Franquia (COF) e modificar a distribuição do ônus probatório
na fase de liquidação exigiria, inevitavelmente, a reanálise das cláusulas do contrato de
franquia e o reexame das provas relativas à disponibilidade dos documentos
financeiros. Tal providência é vedada em sede de recurso especial.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a manutenção do óbice da
impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
Súmula n. 7/STJ
constitucional, dada a falta de identidade fática entre os arestos confrontados.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56449917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:48
Código de Controle do Documento: 8179c8d6-a8e5-497a-892f-3f2d2c2cd49f

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:48
Código de Controle do Documento: 8179c8d6-a8e5-497a-892f-3f2d2c2cd49f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.421.057 / SP
Número Registro: 2023/0253795-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00494090420218260100
00494090420218260100012015
0049409042021826010001201511302389620148260100
0232575420228260000
11302389620148260100
20220000430042
20220000438782
20220000487563
20232575420228260000
2023257542022826000050000
2023257542022826000050001
232575420228260000 2993779120218260000 494090420218260100 494090420218260100012015
49409042021826010001201511302389620148260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO
NOME
: EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS ANDREZANI - SP081071
HILDA AKIO MIAZATO HATTORI - SP111356
NORMA MITSUE NARISAWA MIAZATO - SP183730
AGRAVADO
: PS CURSOS PREPARATORIOS LTDA
ADVOGADOS : VICTOR NADER BUJAN LAMAS - SP305642
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57080439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: f6f57947-9668-49ef-8539-f975f0f03f48

AGRAVANTE : EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA
OUTRO
NOME
: EDITORA INTERACTIVE E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS ANDREZANI - SP081071
HILDA AKIO MIAZATO HATTORI - SP111356
NORMA MITSUE NARISAWA MIAZATO - SP183730
AGRAVADO
: PS CURSOS PREPARATORIOS LTDA
ADVOGADOS : VICTOR NADER BUJAN LAMAS - SP305642
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: f6f57947-9668-49ef-8539-f975f0f03f48